Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. FATO NOVO E CONTEMPORÂNEO À SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. A constitucionalidade da norma que dispõe acerca da prisão para execução provisória da pena em casos de condenação pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão foi afetada sob a sistemática da repercussão geral e encontra-se pendente de conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal – RE 1.235.340, Tema 1.068, para fixação da respectiva tese jurídica. Enquanto não definida a questão constitucional, prevalece o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inadmissível o cumprimento antecipado da pena, como corolário do princípio da presunção de inocência. Ausentes os requisitos da prisão preventiva com base em fato novo e contemporâneo, incabível a decretação, na sentença, da prisão do réu que respondeu a todo o processo em liberdade.